Tribunal: TJDFT
Processo: 0746145-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que deferiu medida cautelar de busca e apreensão de bens descritos em petição inicial, sob o argumento de violência patrimonial no contexto de violência doméstica e familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão agravada que deferiu a medida cautelar de busca e apreensão encontra respaldo na legislação aplicável; e (ii) estabelecer se a determinação de posse dos bens à vítima, na condição de fiel depositária, foi adequada e legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. 3. O deferimento da medida cautelar de busca e apreensão baseia-se no art. 300 do CPC, com fundamento no fumus boni iuris e no periculum in mora, ante o risco de alienação dos bens e prejuízo ao patrimônio da vítima.
4. 4. A Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 24, incisos I e II, autoriza o juiz a adotar medidas protetivas que salvaguardem o patrimônio da vítima de violência doméstica, incluindo a restituição de bens indevidamente subtraídos ou a proibição de atos de disposição de bens comuns sem autorização judicial.
5. 5. A condição de fiel depositária atribuída à vítima visa garantir a integridade do patrimônio até que eventual controvérsia patrimonial seja decidida pelo Juízo competente, não havendo elementos para presumir ilegalidade na decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. 6. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. 7. Medidas cautelares no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher podem ser deferidas com fundamento nos arts. 300 do CPC e 24 da Lei no 11.340/2006, para proteção do patrimônio da vítima.
2. 8. A nomeação da vítima como fiel depositária dos bens busca resguardar direitos patrimoniais até a solução definitiva de eventual litígio cível.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei no 11.340/2006, arts. 7o, IV, e 24, incisos I e II.
Jurisprudência relevante citada: Não há menção a precedentes no documento analisado.